Tribunal: TJSP
Processo: 2053386-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Insurgência do Município de São Paulo com trecho da r. decisão agravada, que excluiu o valor da multa da indisponibilidade de bens dos requeridos - Impossibilidade – Aplicabilidade do artigo 16, § 10 da Lei 8.429/92, com a redação atribuída pela Lei 14.230/21 - Norma processual aplicável imediatamente aos processos em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Insurgência do Município de São Paulo com trecho da r. decisão agravada, que excluiu o valor da multa da indisponibilidade de bens dos requeridos - Impossibilidade – Aplicabilidade do artigo 16, § 10 da Lei 8.429/92, com a redação atribuída pela Lei 14.230/21 - Norma processual aplicável imediatamente aos processos em curso, de acordo com o artigo 14 do Código de Processo Civil – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.